Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, o apelante, através da derradeira petição que agitara[1], informara que fora adimplido, extrajudicialmente, o débito que havia ensejado o aviamento desta ação, demandando sua extinção, sem resolução do mérito, mediante homologação do pedido de desistência. Alinhadas essas considerações, acolhendo-a como desistência do recurso que veiculara, porquanto colocado termo à ação via do provimento terminativo que estava sob reexame, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo com base da desistência formulada. Outrossim, retire-se o processo da pauta de julgamento em que se encontra inserido. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de desistência ID 61623341 (fl. 85).